Tribunal: STF
Processo: Rcl 76815
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO. PRETERIÇÃO. TEMAS 683 E 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. MATÉRIA FÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Acórdãos reclamados que mantiveram, com fundamento no Tema 784 da repercussão geral, decisão que reconheceu o direito de candidato aprovado em concurso público fora do número das vagas do edital à nomeação e posse, ante a constatação de preterição ilegal.



    2. Decisão agravada negou seguimento à reclamação assentando a ausência de teratologia a revelar a apontada má aplicação dos temas invocados.



    II. Questão em discussão



    3. Verificar suposta má aplicação das decisões paradigmas.



    III. Razões de decidir



    4. A reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, sob pena de converter o instituto em sucedâneo recursal. A hipótese de reforma da decisão que inadmite recurso extraordinário mediante a aplicação de tema de repercussão geral, nos termos da jurisprudência desta Corte, somente se revela possível pela via reclamatória diante da constatação de teratologia ou peculiaridade maior que torne incorreta a aplicação do tema invocado na origem, o que não é o caso dos autos.



    5. Ao apreciar o Tema 683 da repercussão geral, esta Corte não assentou que a ação judicial visando ao reconhecimento do direito líquido e certo à nomeação de candidato aprovado fora dos número de vagas previstas no edital deveria ser proposta dentro do prazo de validade do concurso, mas que a ação deve ter por causa de pedir preterição ocorrida na vigência do certame. Tendo a ação de origem causa de pedir ocorrida na vigência do certame, patente a conformidade do entendimento firmado no ato reclamado com o entendimento vinculante desta Corte invocado.



    6. Uma vez que a aplicação do Tema 784 da repercussão geral pelo Tribunal de origem não destoa da orientação fixada por esta Corte para o referido Tema, inexiste teratologia ou peculiaridade maior que torne incorreta sua aplicação no acórdão reclamado.



    7. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. 



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental desprovido.